Tribunal: TJDFT
Processo: 0715021-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715021-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO FAGUNDES PESSOA, RICARDO BLANCO XAVIER, THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI AGRAVADO: INSTITUTO IMP DE EDUCACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por DIOGO FAGUNDES PESSOA, RICARDO BLANCO XAVIER e THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI contra decisão do Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que determinou o fim da fase instrutória e remeteu os autos ao NUPMETAS para julgamento final do mérito. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações do sítio eletrônico desta Casa de Justiça, constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por decisão definitiva, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante e restando prejudicada a análise do mérito do presente agravo. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Ademais, as questões resolvidas em fase de conhecimento cuja decisão não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, junho 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora